Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRISÃO DECRETADA E PAGAMENTO DO DÉBITO ATUAL AUTORIZADOR DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO (ART. 528, §7o DO CPC). PERSISTÊNCIA DO DÉBITO. CONVERSÃO PARA O RITO DA EXPROPRIAÇÃO. PEDIDO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante insurge-se contra a decisão que converteu a execução do rito da prisão para o rito da constrição patrimonial.
2. Na hipótese, em 18.12.2021, o exequente propôs execução de alimentos pelo rito da prisão (§3o do art. 528 do CPC), buscando o recebimento dos alimentos devidos no período de janeiro/2012 a dezembro/2021. O devedor foi intimado, não pagou os alimentos e teve sua prisão decretada pelo Juízo, sendo terminado juízo que o valor exigido fosse limitado aos débitos anteriores a 15.10.2021 (três meses anteriores ao ajuizamento - 18.12.2021).
3. Adimplidos os débitos atuais que ensejaram o decreto de prisão do devedor e persistindo o débito pretéritos, possível o prosseguimento do feito pelo rito da expropriação, de forma a se prestigiar os princípios da economia processual e da celeridade. Isso porque, a norma processual ao indicar que apenas os débitos relativos aos três últimos meses (e vincendos) dão ensejo à prisão civil do devedor de alimentos (§ 7o do art. 528), não veda que os débitos vencidos antes do lapso limitador sejam cobrados nos mesmos autos pelo rito da expropriação de bens. 3.1. Entender de forma distinta seria, de forma injustificada, obrigar o credor da pensão alimentícia, caso opte pela cobrança pelo rito da prisão, ajuizar mais de uma execução, caso o devedor seja inadimplente por mais de três meses, o que não é razoável e ofende a celeridade e economia processual.
4. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que na execução de alimentos é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual. 4.1. “Não se deve obstar, ademais, o cumprimento de sentença de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo ao fundamento de risco de tumultos processuais ou de prejuízos à celeridade processual apenas genericamente supostos ou imaginados, cabendo ao credor, ao julgador e ao devedor especificar, precisamente, quais parcelas e valores se referem aos alimentos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas e valores se referem aos alimentos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil. Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo.” (STJ - REsp: 2004516 RO 2022/0159661-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)
5. Recurso conhecido e não provido.